Tribunal: TJES
Processo: 5007608-18.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007608-18.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BLENDO DE OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9099/95 (CABIMENTO APENAS QUANDO O RECORRENTE É VENCIDO). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE VENCEDOR. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, §2º DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado
interposto..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega
omissão
no Acórdão ao sustentar que o Colegiado deixou de se pronunciar sobre a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
em razão do provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e o conjunto instrutório. Não se vislumbra a existência de quaisquer vícios (omissão, contradição ou erro material) previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

Em relação ao pedido de honorários sucumbenciais, o pleito
não merece guarida
, uma vez que a condenação em segundo grau depende da
derrota do Recorrente
(parte vencida), conforme a dicção do
art. 55 da Lei 9.099/95
. No caso, o recurso foi integralmente acolhido em favor da Embargante (Recorrente), fixando indenização por danos morais.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
(STF, Tema 339).

A irresignação do Embargante, travestida de omissão, demonstra
mero inconformismo com o resultado desfavorável
no tocante à verba honorária, buscando o rejulgamento da causa, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007608-18.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: BLENDO DE OLIVEIRA FERREIRA

EMBARGADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9099/95 (CABIMENTO APENAS QUANDO O RECORRENTE É VENCIDO). IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FAVOR DO RECORRENTE VENCEDOR. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, §2º DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pela parte em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado
interposto..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega
omissão
no Acórdão ao sustentar que o Colegiado deixou de se pronunciar sobre a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais
em razão do provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o mérito da causa e o conjunto instrutório. Não se vislumbra a existência de quaisquer vícios (omissão, contradição ou erro material) previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

Em relação ao pedido de honorários sucumbenciais, o pleito
não merece guarida
, uma vez que a condenação em segundo grau depende da
derrota do Recorrente
(parte vencida), conforme a dicção do
art. 55 da Lei 9.099/95
. No caso, o recurso foi integralmente acolhido em favor da Embargante (Recorrente), fixando indenização por danos morais.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
(STF, Tema 339).

A irresignação do Embargante, travestida de omissão, demonstra
mero inconformismo com o resultado desfavorável
no tocante à verba honorária, buscando o rejulgamento da causa, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14739019) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte opôs embargos (ID 114872153), alegando a existência de omissão, uma vez que não houve manifestação expressa quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Em relação ao pedido de honorários, compreendo que não merece guarida, como se extrai do resultado do julgamento, o recurso interposto foi integralmente acolhido. Logo, incabível os honorários sucumbenciais requeridos, pois o art. 55 da Lei 9.099/95 assim dispõe:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dessa forma, a incidência de honorários de sucumbência no âmbito recursal depende da inequívoca derrota do Recorrente, o que não se verifica no presente caso, já que o acórdão acolheu os pedidos da parte autora, inclusive fixando indenização por danos morais.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)